Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-04.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ASSINATURA DE AMBAS AS PARTES. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A INSTRUIR A DEMANDA. POSSE SOBRE O BEM E INADIMPLEMENTO DA AVENÇA INCONTROVERSOS. SALDO DEVEDOR. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide e se revelaria inócua a oitiva do representante da pessoa jurídica autora para comprovação dos supostos pagamentos realizados pelo réu, não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Ademais, assevere-se que o caso em apreço não enseja a inversão do ônus da prova, pois, tratando-se de medida excepcional, tem-se que, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a concessão do benefício pressupõe verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica por parte do consumidor em produzir a prova, a qual se apresenta por uma vulnerabilidade de informação, técnica, jurídica ou socioeconômica, o que não se evidencia nos autos, pois o consumidor, ora apelante, possuía plenas condições de comprovar os alegados pagamentos, com apresentação de extratos bancários e documentação de transferência de veículos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e indeferimento de inversão do ônus da prova rejeitada.

2. Diante da prova escrita suficiente à demonstração do direito alegado pela autora e da relação jurídica entre as partes, haja vista a apresentação de instrumento contratual de promessa de compra e venda de imóvel assinado pelas partes, bem como termo aditivo, inexistindo controvérsia acerca do exercício da posse sobre o bem pelo réu e quanto ao inadimplemento, evidenciam-se os pressupostos essenciais a ação monitoria, visando a satisfação do crédito indicado pela apelada, nos termos do art. 700, I, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.